Tribunal: TJDFT
Processo: 0721344-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
Agravo de instrumento. Suspensão do cumprimento de sentença até o término da recuperação judicial da executada. Incidência dos efeitos da recuperação: matéria ainda não decidida pelo Juízo a quo e que fica reservada para análise quando da retomada da execução individual. Ausência de prejuízo e, portanto, de interesse recursal.